Tribunal: STF
Processo: HC 254669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE E DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberta Camargo Pitta do Nascimento, em 8.4.2025, em benefício de S H A B, contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 990.697/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal Federal ter sido decretada a prisão civil do paciente, pelo juízo da Vara de Família Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ (Execução de Alimentos n. 0005843-73.2016.8.19.0003), por sessenta dias, pelo inadimplemento de pensão alimentícia devida ao menor E H F B.



    O mandado de prisão foi cumprido em 7.2.2025.



    3. Pleiteando a revogação da prisão civil, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0018474-43.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A liminar foi indeferida pela Relatora, Desembargadora Cintia Santarém Cardinali, em 13.3.2025. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 990.697/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente “Foi citado por edital, de forma ficta e dolosa, mesmo mantendo contato direto com a exequente por meio de conversas pessoais e eletrônicas – o que configura fraude processual e impõe a nulidade absoluta dos atos subsequentes. 



    2. Ficou revel e permanece até hoje sem defensor nomeado, mesmo após a Defensoria Pública reconhecer formalmente tal omissão. 



    3. Cumpriu mais de 54 dias dos 60 da prisão, sem qualquer perspectiva real de pagamento, tornando a prisão medida ineficaz, desproporcional e violadora da dignidade da pessoa humana” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera haver “risco iminente e concreto de nova prisão civil pelo mesmo débito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Requer-se liminarmente: 



    A proibição de nova decretação de prisão com base no valor remanescente, reconhecendo que o mandado atual já abrange o total do débito cobrado; 



    A disponibilização integral do vídeo da audiência de custódia, como medida de prova pré-constituída e essencial. (...)



    Ao final, requer-se: 



    1. O reconhecimento da nulidade da citação ficta por edital, com a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes; 



    2. A declaração da revelia sem defensor, com nulidade de todos os atos posteriores; 



    3. A vedação expressa de nova prisão com base no mesmo débito fracionado, diante da cobrança extrajudicial já demonstrada” (fl. 3, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 254.481, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 254.481, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto a mesma decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 990.697/RJ, no qual se buscam a soltura do paciente e a proibição de nova decretação de prisão civil com fundamento no mesmo débito fracionado. Naquela impetração, determinou-se a expedição de ofício ao juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial da ação, esclarecendo o andamento atualizado da Ação de Execução de Alimentos n. 0005843-73.2016.8.19.0003, com cópia do decreto de prisão civil do paciente. 



    Aguarda-se sejam prestadas as informações para esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pela impetrante.



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



     



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora